Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002648-84.2022.8.11.0000 – Diamantino
Agravante: Petrobras Distribuidora S.A.
Agravada: Piracema Transportes Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Petrobras Distribuidora S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Piracema Transportes Ltda., homologou o cálculo pericial judicial, determinando a intimação da executado para o pagamento do montante de R$ 1.905.785,20 (um milhão, novecentos e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, do CPC.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a r. decisão é nula por ausência de intimação e de fundamentação. Segue sustentando, que diante da não intimação para cumprimento da r. decisão, não pode ser penalizada com as cominações legais dispostas no art. 523, do CPC. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão ensejará o levantamento dos valores depositados em Juízo, causando-lhe prejuízo. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Na verdade, ao menos nesta quadra inicial, se mostra relevante o argumento afeto a não intimação para cumprimento da r. decisão que deu ensejo a multa exigida pelo art. 523, do CPC (id. 118416459 e id. 118416461), mesmo após a parte ter depositado o valor devido em Juízo, restando evidente a probabilidade do direito alegado.
Por outro lado, é de clareza solar na espécie o perigo de dano à agravante, uma vez que o MM. Juiz determinou a sua intimação para pagar os valores indicados no laudo pericial, nos termos do art. 523, do CPC, além da possibilidade de levantamento do montante depositado em Juízo (id. 118416459).
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juíz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator